Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000165-52.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PENA-BASE
. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. GRAU DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIADE. ORIENTAÇÃO DO STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
PENA PROVISÓRIA
. AUMENTO DO
QUANTUM
REDUTOR. EXAME PREJUDICADO.

REVISIONAL PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
A
“
intenção de ferir a vítima
” não reflete uma peculiaridade do evento criminoso, mas apenas o componente anímico do agente, isto é, o dolo, elemento inerente a todos os tipos penais na forma dolosa. Logo, não constitui fundamento apto a promover a negativação das circunstâncias do delito.

2.
As consequências do crime não podem ser tomadas em prejuízo do agente se inexistem, nos autos, evidências de que o resultado da infração penal extrapolou os efeitos próprios do tipo, causando danos à vítima não previstos originalmente pelo legislador. Inteligência do Enunciado no. 15 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”).

3.
Na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça recomenda o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente considerada para cada circunstância judicial desabonadora. Admite-se, porém, a adoção de parâmetro superior, desde que mediante fundamentação expressa, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado.

4.
Nessa seara, impõe-se o realinhamento do critério de aumento da pena basilar para 1/8 quando demonstrado que a escala de utilizada, em decorrência da negativação dos motivos do crime (1/3), além de desacompanhada de qualquer fundamento e, portando, fruto de escolha aleatória, revela-se desproporcional e inadequada ao caso concreto.

5.
Com o acolhimento do pedido principal, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário, consistente no aumento do grau redutor da pena provisória por conta da incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Marcos Pereira
foi condenado à pena definitiva de
2 anos e 3 meses de detenção, em regime aberto
, por ter praticado o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, § 9o, do CP).

Em linhas gerais, busca fixação da
pena-base imposta em patamar próximo ao mínimo legal
, seja porque o Juízo de primeira instância teria se equivocado ao negativar os vetores referentes às
circunstâncias
e
consequências do crime
, seja por ter se valido de fração muito superior à de 1/8 para exasperar a reprimenda em decorrência do exame desfavorável dos
motivos do delito
.

Subsidiariamente, pleiteia o
aumento do grau de redução usado para atenuar a pena na segunda fase dosimétrica
, por conta da incidência da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

Enfim, transcrevendo as suas palavras, requer “
seja julgada procedente a revisão criminal interposta para READEQUAR a pena aplicada a MARCOS PEREIRA, estabelecendo a pena final em 3 meses de detenção; OU caso mantida a negativação das condições aplicar a fração de 1/8 para cada circunstância desvalorada, estabelecendo pena base de 4 meses e 3 dias de detenção e, após aplicada a atenuante da confissão, seja estabelecida a pena final no mínimo legal; OU permanecendo a pena base conforme sentença condenatória que seja aplicada redução proporcional pela importância da confissão na aplicação da pena
” (ID 29363462).

Anexou documentos (ID 29363463).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência
da demanda, para que seja corrigido o
error in judicando
na dosimetria, com a consequente readequação da pena definitiva imposta ao réu (ID 30994999).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020